Tribunal: STF
Processo: Rcl 89934
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional da 7ª Região, nos autos do processo n. 0000296-11.2024.5.07.0018, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral). 

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado. 

A reclamação trabalhista foi proposta por “FRANCISCO ROQUILANE DE PAULA em face de SOMOS CAPITAL HUMANO SERVICOS LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.468.464/0001-06, e de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.040.108/0001-57.” (fl. 5, e-doc. 1). 

O pedido de condenação subsidiária do reclamante foi julgado improcedente em primeira instância (fl. 4, e-doc. 1). A responsabilização ocorreu por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário pelo Tribunal Regional da 7ª Região (fl. 4, e-doc. 1).
 
Após o Recurso de Revista ser interposto, sua admissibilidade foi negada pela Presidência do Tribunal Regional (fl. 5, e-doc. 1). Contra essa decisão, o reclamante apresentou Agravo Interno, que também foi desprovido (fl. 5, e-doc. 1).

Em face desse cenário, o reclamante sustenta que o acórdão regional imputa “responsabilidade subsidiária à CAGECE com fundamento na indevida inversão do ônus da prova, sem qualquer amparo em elementos probatórios concretos e em frontal afronta à autoridade das decisões do STF proferidas na ADC 16 e nos Temas de Repercussão Geral 246 e 1.118” (fl. 6, e-doc. 1).
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do processo n. 0000296-11.2024.5.07.0018 e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, afastando-se a responsabilidade subsidiária da CAGECE. 
É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC n. 16 e dos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

Os temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG estabelecem, respectivamente:  

Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
 
Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

O ato reclamado estabeleceu a responsabilidade do Ente nos seguintes termos (e-doc. 4 - grifos nosso):

“(...)
MÉRITO 
DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Conforme relatado, insurge-se o Reclamante contra o capítulo da sentença que afastou a responsabilidade subsidiária da CAGECE, segunda Reclamada. Sustenta que o conjunto probatório evidencia a falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços, o que atrai a aplicação da Súmula 331, do TST.
A matéria atinente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública, em contratos de terceirização de serviços, foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, assentou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, afastando a possibilidade de responsabilização automática do ente público pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 
Posteriormente, no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), a Suprema Corte consolidou o entendimento de que a condenação subsidiária do Poder Público exige a comprovação de sua conduta culposa na fiscalização do contrato.
(...)
No caso em análise, a CAGECE, em sua peça de defesa, alegou ter fiscalizado o contrato de prestação de serviços e juntou aos autos documentos que, segundo entende, corroboram tal alegação, notadamente as notificações encaminhadas à empresa prestadora, a apólice de seguro-garantia e comprovante de depósito judicial realizado em Ação Coletiva para salvaguardar créditos de trabalhadores terceirizados.
Nada obstante, as provas juntadas pela CAGECE, na verdade, não lhe socorrem. Ao revés, a análise dos documentos apresentados revela a conduta negligente da tomadora. As diversas notificações enviadas à empresa SOMOS demonstram que a CAGECE tinha ciência inequívoca e contínua das faltas graves da prestadora de serviços, como atrasos de salários, não fornecimento de EPIs e ausência de recolhimentos fundiários. A repetição de notificações sobre os mesmos problemas, ao longo de meses, sem a adoção de uma medida drástica e definitiva - como a rescisão do contrato e a execução da garantia contratual prevista na Cláusula Nona do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a tomadora e a prestadora (ID 1d00058), cuja finalidade era assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, incluindo as trabalhistas -, evidencia que a fiscalização foi meramente protocolar, e não efetiva. 
Resta, assim, configurada a conduta negligente que atrai a responsabilidade do ente público, nos exatos termos da jurisprudência vinculante. 
Diante do exposto, comprovada a culpa in vigilando da tomadora dos serviços, impõe-se a sua condenação subsidiária por todas as verbas deferidas na condenação.
(...)
Conhecer do Recurso Ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença e condenar a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, de forma subsidiária, em todas as obrigações de pagamento impostas à devedora principal.”

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

Destaco que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região consignou que foi encaminhado ao ente público reclamante notificações comunicando à Administração Pública acerca de irregularidades praticadas pela empresa contratada, não tendo o ente reclamante adotado quaisquer providências aptas a sanar as ilegalidades então evidenciadas.

Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. 

Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente reclamação.
Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente